Tribunal: TJPA
Processo: 0802726-43.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802726-43.2023.8.14.0065

APELANTE: FABIO GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÊNERO. ART. 129, § 13, DO CP C/C LEI 11.340/2006. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Apelante contra sentença que o condenou por lesão corporal em contexto de violência doméstica e de gênero, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A sentença negou substituição da pena e
sursis
, fixou indenização mínima de R$ 5.000,00 e permitiu apelar em liberdade. O Apelante pleiteia desclassificação para o art. 129, § 9º, do CP, concessão de sursis e redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é cabível a desclassificação para o art. 129, § 9º, do CP por ausência de dolo de gênero;

(ii) estão presentes os requisitos para concessão da suspensão condicional da pena;

(iii) o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Desclassificação – rejeitada.
O tipo do art. 129, § 13, do CP não exige demonstração de especial fim de agir. A violência praticada em contexto doméstico, contra mulher, é suficiente para caracterização da violência de gênero. Precedente do STJ. A relação afetiva entre Apelante e vítima e a dinâmica agressiva confirmam a incidência da qualificadora. Reconciliação posterior não afasta a tipicidade nem impede a persecução penal.

2.

Suspensão condicional da pena – acolhida.
O Apelante é primário. A pena aplicada é inferior a 2 anos. As circunstâncias judiciais são favoráveis. Estão presentes os requisitos do art. 77 do CP. O benefício constitui direito subjetivo. Reforma da sentença para concessão do
sursis
pelo prazo de 2 anos, com condições a serem fixadas na execução.

3.

Indenização por danos morais – mantida.
A fixação de valor mínimo independe de prova específica do dano moral em casos de violência doméstica. Dano presumido. Valor de R$ 5.000,00 proporcional à gravidade dos fatos. Ausência de prova de incapacidade econômica do Apelante. Inviável redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder ao Apelante a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, mantida a condenação e o valor da indenização.

Tese de julgamento:

1.

“A configuração da violência de gênero em contexto doméstico independe de prova de especial fim de agir, bastando a condição de mulher da vítima.”

2.

“Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, a suspensão condicional da pena constitui direito subjetivo do Recorrente, inclusive em crimes de violência doméstica.”

3.

“Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido e autoriza a fixação de indenização mínima, desde que haja pedido, ainda que genérico.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, §§ 9º e 13, do CP; art. 77 do CP; art. 7º, I, da Lei 11.340/2006; art. 156 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2015598/PA; STJ, Súmula 542; STJ, AgRg no REsp 2101733/SP; STJ, Tema 983 (REsp 1.643.051/MS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802726-43.2023.8.14.0065

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

APELANTE: F. G. DA S.

DEFESA: PABLO HENRIQUE FERREIRA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por F. G. da S. contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340.2006, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou
sursis,
fixado valor mínimo para reparação dos danos à vítima no valor de R$5.000,00 e concedido o direito de apelar em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 24.02.2023, por volta das 21h30, o Recorrente, em contexto de violência doméstica, teria ofendido a integridade física de sua ex-companheira, S. da S. P., ocasião em que teria agarrado seus cabelos, arrastando-a, e, em seguida, desferido tapas e socos em seu rosto, bem como lhe arranhado, resultando em escoriação no antebraço e hematoma na região superciliar, além de ter desferido um tapa no rosto de Jeferson Gomes da Silva quando este tentou intervir.

A denúncia foi recebida em 14.11.2023. (ID 34125767)

A sentença foi proferida em 30.11.2025 (ID 34125795).

Em suas razões recursais (ID 34125797), a Defesa sustenta, em síntese, a necessidade de desclassificação da conduta para o art. 129, § 9º, do Código Penal, por alegada ausência de dolo de gênero, requer a concessão da suspensão condicional da pena e postula a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 34125798), nas quais refuta as teses defensivas e requer o conhecimento do recurso e, no mérito, sua improcedência, com manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 35891308) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para conceder o
sursis
pleiteado.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço integralmente do recurso.

I. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares formais no recurso interposto.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 24 de fevereiro de 2023, por volta das 21h30, o Recorrente ofendeu a integridade física de sua ex-companheira S. da S. P., em contexto de violência doméstica. Segundo a acusação, o Recorrente agarrou os cabelos da vítima e a arrastou pelo chão; ao ser interpelado pelo terceiro Jeferson Gomes da Silva, acertou-lhe um tapa no rosto. Na sequência, desferiu diversos tapas e socos no rosto de sua então companheira, além de a arranhar, resultando em escoriação no antebraço e hematoma na região superciliar.

Da desclassificação para o art. 129, § 9º, do Código Penal

A compreensão defendida pelo Recorrente parte de uma premissa equivocada quanto aos elementos constitutivos do art. 129, § 13, do Código Penal. Ao contrário do que sustenta a defesa, o tipo não exige a prova de um especial fim de agir fundado em menosprezo ou discriminação explícita.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou tese no sentido de que a condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar, assentando que a violência de gênero é configurada pela condição de mulher da vítima quando a violência ocorre no âmbito doméstico ou familiar (STJ – REsp 2015598/PA, Terceira Seção, j. 06/02/2025).

No caso vertente, o Recorrente e a vítima mantiveram relacionamento afetivo por aproximadamente dois anos, sendo incontrovertida a existência do vínculo doméstico. A circunstância de não terem sido pronunciadas expressões de menosprezo durante a agressão não afasta a incidência da figura típica prevista no art. 129, §13, do Código Penal; ao contrário, a dinâmica fática narrada nos autos — agressor que agarra a vítima pelos cabelos e desfere reiteradas agressões porque ela não atendeu às suas ligações — constitui manifestação inequívoca de violência baseada na condição da vítima como mulher no âmbito da relação doméstica e afetiva que o § 13 visa a coibir.

Convém pontuar, ademais, que a posterior reconciliação do casal não ostenta eficácia para descaracterizar a conduta delitiva nem interfere na subsunção típica. O Superior Tribunal de Justiça pacificou que, nos casos de violência doméstica, a reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o agressor processado não constituem óbice à persecução criminal, em razão da natureza incondicionada da ação penal pública (Súmula 542 do STJ).

A tese defensiva que extrai da reconciliação um argumento para afastar o dolo ou a gravidade da conduta subverte a compreensão que o próprio STJ consolidou sobre os ciclos relacionais marcados por afastamentos e reconciliações sucessivas.

Mantida a capitulação do art. 129, §13, resta prejudicado o pedido de redimensionamento da pena sob tal fundamento.

A desclassificação pleiteada é, portanto, incabível.

Da suspensão condicional da pena

A Defesa requer a concessão do
sursis
, alegando que o Recorrente preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Sabe-se que o
sursis
é plenamente compatível com crimes praticados em contexto de violência doméstica, desde que atendidos os pressupostos do art. 77 do Código Penal.
In casu,
o Recorrente é primário e a pena definitiva aplicada, de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, situa-se dentro do limite quantitativo exigido pelo art. 77, inciso I, do Código Penal. As circunstâncias judiciais foram sopesadas favoravelmente na sentença, que fixou a pena-base no mínimo legal.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 77 do Código Penal, o
sursis
constitui direito público subjetivo do Recorrente. Ressalte-se, por oportuno, que a eventual onerosidade das condições do período de prova não é óbice à concessão do benefício por este Tribunal, porquanto o Superior Tribunal de Justiça assentou que a aceitação do
sursis
é decisão que cabe ao próprio condenado: caso a defesa técnica repute desproporcional alguma condição imposta, pode orientar o assistido a renunciar do benefício por oportunidade da execução, optando pelo cumprimento regular da pena privativa de liberdade (STJ – AgRg no REsp 2101733/SP, Quinta Turma, j. 04/12/2023). A suposta onerosidade do período de prova, portanto, não autoriza a supressão antecipada do direito.

Nesse cenário, impõe-se reformar a sentença para conceder ao Recorrente a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, com as condições a serem fixadas pelo Juízo de execução.

Da indenização por danos morais

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 983, fixou tese segundo a qual, em casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, caber fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (STJ – REsp 1.643.051/MS, Terceira Seção, j. 28/02/2018). Para esses casos, o dano moral é reconhecido como
in re ipsa
: demonstrada a agressão à mulher no âmbito doméstico, os danos psíquicos dela decorrentes são evidentes e presumidos.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pela sentença de origem revela-se proporcional à gravidade dos fatos, não podendo ser qualificado como excessivo a ponto de justificar a intervenção revisora desta instância. A condição econômica do Recorrente, invocada nas razões recursais, é argumento desprovido de respaldo jurídico para a redução do mínimo indenizatório fixado na esfera penal, cuja natureza é compensatória e residual, sem excluir a possibilidade de complementação na esfera cível.

No que tange, especificamente, à alegada hipossuficiência econômica do Recorrente, observa-se que a Defesa não colacionou aos autos prova documental idônea capaz de demonstrar a impossibilidade de arcar com o montante fixado, ônus que lhe competia nos termos do art. 156 do CPP. Não obstante, o valor mínimo indenizatório na esfera penal, embora deva observar a razoabilidade, não pode ser reduzido a patamar ínfimo, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico-punitivo da sanção e aviltar a dignidade da vítima, sendo que eventual dificuldade no pagamento deverá ser objeto de parcelamento ou equacionamento perante o Juízo da Execução.

A manutenção da condenação, com fundamento no art. 129, § 13, do Código Penal encontra plena consonância com os deveres convencionais assumidos pela República Federativa do Brasil, operacionalizando, no plano concreto, o compromisso de não tolerância à violência doméstica e familiar contra a mulher. A solução adotada não se afasta, portanto, dos parâmetros fixados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em matéria de dever de devida diligência (
due diligence
) na persecução e sanção da violência de gênero.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, mantendo a condenação, conceder ao Recorrente a suspensão condicional da pena pelo período de prova de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo de execução, rejeitadas as teses de desclassificação para o art. 129, § 9º, do Código Penal e de redução do
quantum
indenizatório.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026